Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704975-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: FELIPE MADEIRO FONTENELE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 15288724, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Sergio de Jesus Ferreira pretende obter a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em processo monitório, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, o agravante alega que para concessão da gratuidade judiciária deve se usar como parâmetro os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. Afirma que colacionou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Argumenta, por outro lado, que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessária a comprovação de miserabilidade, pois a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar as custas, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da gratuidade. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com imediata antecipação da tutela recursal. Este Relator intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que juntou documentos, conforme se infere no ID no 14890372”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, antecipou a pretensão recursal para deferir a gratuidade judiciária postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 96668292, dos autos de origem, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado nos seguintes termos, in verbis: “(..)Dispõe o art. 73, ‘caput’ e inciso I do § 1o, do CPC, que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; (...) Assim, em virtude da não regularização da representação processual pelo Embargante, falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 73, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC, suspensa a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator